Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. DOAÇÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, determinou a divisão de imóvel e motocicleta, além de outros bens adquiridos na constância do casamento, na proporção de 50% para cada ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o imóvel deve ser excluído da partilha por ter sido adquirido com recursos doados pela mãe da apelante; e (ii) se houve omissão na sentença quanto à partilha de outros bens, incluindo veículo e terrenos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada para comprovar a doação do valor para aquisição do imóvel não foi juntada na fase processual oportuna, configurando preclusão, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC.
4. O contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em nome do casal, e a inexistência de prova documental da exclusividade dos recursos impede sua exclusão da comunhão de bens (art. 1.659, I, do CC/2002).
5. Quanto aos bens alegadamente não incluídos na partilha, a sentença determinou a divisão proporcional de todos os bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovados documentalmente, cabendo sua apuração em ação própria de extinção de condomínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de doação para exclusão de bem da partilha deve ser feita no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. O contrato de compra e venda em nome do casal, sem prova inequívoca da doação exclusiva, indica a comunicabilidade do bem no regime de comunhão parcial de bens."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.659, I; CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914677, 0714075-44.2022.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024, DJe 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1967287, 0731996-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 20/02/2025.